Tribunal: TJSP
Processo: 1030518-81.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Demanda julgada parcialmente procedente. Ingestão de produto estragado. Provas suficientes a amparar a pretensão autoral. Danos morais configurados. Precedentes. Quantum indenizatório majorado para R$ 3.000,00. Sentença parcialmente alterada. Parcial provimento ao recurso da autora. Negado provimento ao recurso da requerida.